Tribunal: CARF
Processo: 10711.724564/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724564/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.183 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2009
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatara
preliminar de nulidade da decisão recorrida, dando provimento parcial para que os autos
retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam
analisados todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724564/2012-11
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa GAC LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA, na condição de agente desconsolidador de carga marítima procedente do exterior,
registrou no sistema SISCOMEX informações relativas à conclusão da desconsolidação do CE
depois do período mínimo de antecedência da atracação do navio transportador da mercadoria
importada, ou seja, intempestivamente, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007,
que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente ao CE Mercante House no
130905052610912 haveria se dado em 08/05/2009, às 18:01:55 h, e a data de chegada do navio
transportador HS BACH ao Porto do Rio de Janeiro teria sido em 10/05/2009, às 13:15:00h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em resumida
síntese, a ocorrência de denúncia espontânea e nulidade do auto de infração, em face da
ilegitimidade passiva.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. Inexistência de duplicidade na imposição da penalidade, por uma mesma
infração;
2. A denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
3. Qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos;
4. A situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

Eletrônicos-CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as
mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
04/06/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 02/07/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 08/01/2011 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 26/03/2018, passando-se mais de 3 (três) anos
para que o autuante exercesse o seu direito de executar a ação punitiva;
2. O fundamento invocado pela decisão denegatória seria genérico, prestando-se
a justificar qualquer outra decisão, o que se demonstra pela falta de similitude
entre as razões da impugnação e os fundamentos do decisum, em razão do que
pugna-se pela anulação do acórdão por ofensa ao direito de defesa;
3. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração, a afastar a multa
imposta.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico (HBL) CE 130905052610912 a posteriori do prazo
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela
instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.
1. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Primeiramente, volto-me à análise de matéria relacionada a defeito contido na
decisão recorrida, com potencial de nulificá-la, consistente na ausência de fundamentação
concreta, um dos deveres da jurisdição, conforme se alega na peça recursal.
Sobre a infração imputada, a impugnante apresentou a seguinte argumentação na
instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas na forma de tópicos, embora bem
desenvolvida na peça impugnatória:
1o) Ausência de responsabilidade do agente de carga, vez que este estaria agindo
no cumprimento de mandato, sendo o transportador o verdadeiro responsável pela
infração;
2o) Nulidade absoluta do Auto de Infração por ocorrência de denúncia espontânea.
O Acórdão recorrido, a seu turno, traz o seguinte relato, do qual destaco trecho:
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou as preliminares citadas naquela oportunidade (a exceção apenas da
denúncia espontânea), qual seja, na esfera da DRJ. A decisão de piso também cita razões de
defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada argumentação jamais
manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Cito trechos:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere a decisão de piso não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se constata
haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar sobre razões
de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Na esteira desse entendimento, portanto, considero haver nulidade na decisão de
piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar
suscitada pelo Recorrente, motivo pelo qual passo à análise das demais questões trazidas pela
defesa.

2. Da Prescrição Intercorrente
Ainda que a impugnação não tenha trazido à baila o debate sobre prescrição
intercorrente, trata-se de questão de ordem pública, a dispensar alegação das partes, motivo pelo
qual passo a fazer considerações sobre o tema, aventado ineditamente no Recurso Voluntário.
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único4.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

3. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso.

4 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

O tema em referência foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, em vista do quanto sumulado, o instituto em menção não afasta a
responsabilidade pela infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira,
descabendo aqui maiores discussões também no que toca a referida matéria, em razão de
entendimento já bem fixado no âmbito do CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia
espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB
em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN5, e 33 do Decreto no
70.235/19726, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Quanto ao mérito, verifico não estarem presentes, entre as razões de defesa,
argumentos capazes de elidir a imputação, não havendo, entre as razões do recurso, alegação que
contradiga os fatos narrados no Auto de Infração.
É que, conforme já detalhado acima, a desconsolidação se realizou
extemporaneamente (em 08/05/2009, às 18:01:55 h), realmente em prazo inferior às 48 horas de
antecedência da atracação (em 10/05/2009, às 13:15:00 h), em desacordo com o prazo fixado
para tanto pelo inc. III, do art. 22 da IN RFB no 800/2007.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB

5 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

6 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.183 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724564/2012-11

em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN7, e 33 do Decreto no
70.235/19728, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Para concluir, face a todo o exposto, voto por acatar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e rejeitar as demais preliminares suscitadas pelo Recorrente. Ainda quanto ao
mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

7 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

8 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 131
DF CARF MF
Original